Tribunal: STF
Processo: AI 442965
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
REAJUSTE. URP. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Inexistência de direito adquirido ao reajuste da
 URP/89. Precedentes.
II. - O debate acerca da aplicabilidade da
Súmula 343-STF não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária,
 por referir-se a tema de natureza infraconstitucional.
III. -
Inocorrência de violação ao princípio do direito adquirido.
IV. -
Agravo não provido.